Tribunal: TJSP
Processo: 1084661-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Contratação de pacote turístico. Cancelamento de voo e cobrança de valor quase equivalente ao de outro pacote turístico para que o consumidor e sua família fossem realocados em novo voo. Responsabilidade solidária da operadora de viagens e sua representante. Alteração atribuída ao regime de recuperação judicial da empresa aérea Avianca. Fato que

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Contratação de pacote turístico. Cancelamento de voo e cobrança de valor quase equivalente ao de outro pacote turístico para que o consumidor e sua família fossem realocados em novo voo. Responsabilidade solidária da operadora de viagens e sua representante. Alteração atribuída ao regime de recuperação judicial da empresa aérea Avianca. Fato que não correspondia à excludente de responsabilidade do caso fortuito ou força maior. Danos materiais e morais configurados. Valor da indenização por danos morais bem arbitrado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084661-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., é apelado JEAN
MALAGUETA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084661-22.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO
1084661-22.2019.8.26.0100
APELANTES
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e E7
Viagens e Turismo Ltda.
APELADO
Jean Malagueta Vieira
COMARCA
São Paulo F. R. de Itaquera 4a Vara Cível
VOTO No 38.015
EMENTA

Ação
indenizatória
por
danos
materiais e morais. Contratação de pacote turístico. Cancelamento de voo
e cobrança de valor quase equivalente ao de outro pacote turístico para
que o consumidor e sua família fossem realocados em novo voo.
Responsabilidade solidária da operadora de viagens e sua representante.
Alteração atribuída ao regime de recuperação judicial da empresa aérea
Avianca. Fato que não correspondia à excludente de responsabilidade do
caso fortuito ou força maior. Danos materiais e morais configurados.
Valor da indenização por danos morais bem arbitrado. Recurso
improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação indenizatória por danos materiais e morais aforada por
adquirente de pacote turístico contra agência de viagens e sua representante
franqueada, propositura essa fundada na assertiva de que unilateralmente
houve alteração de sua passagem aérea e lhe foi cobrado R$ 2.600,00 para
realocação do demandante e sua família em outro voo, valor que não pudera
ser por ele arcado, o que motivou o cancelamento da viagem.
As rés apelam e insistem na rejeição dos pedidos do
autor e, secundariamente, pedem a redução do valor da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084661-22.2019.8.26.0100 -Voto no
3
danos morais.
Para tanto elas reafirmam suas ilegitimidade para a
causa ao argumento de que atuaram como meras intermediárias, não sendo
responsáveis pelo ocorrido, eis que cabia à empresa aérea a responsabilidade
pela escala de voos, devendo ser então aplicada a excludente prevista no
artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Ao lado disso as apelantes dizem que os danos
materiais não foram comprovados, nem que os fatos narrados na petição
inicial tenham causado constrangimento a ponto de ensejar reconhecimento de
dano moral, sendo que, de todo modo, mostrou-se exagerado o valor da
indenização, a ser então reduzido de modo a evitar o enriquecimento sem
causa.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Como se via nos autos, o autor contratou um pacote
turístico no valor de R$ 3.808,35 com destino a Porto de Galinhas,
comercializado pelas rés, mas às vésperas da viagem foi informado de que
seu voo havia sido cancelado e para poder ser realocado em outro era preciso
pagar o valor de R$ 2.600,00.
Contudo, ante a impossibilidade de arcar com esse
custo inesperado, o demandante acabou por desistir da viagem, mas não
recebeu de volta o valor que havia pagado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084661-22.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Assim, pediu fossem as rés condenadas a lhe
restituir o valor pago, bem como a lhe pagar indenização pelos danos morais
decorrentes da situação.
Em defesa as demandadas alegaram que não lhes
cabia responder por falha da empresa aérea e que, de todo modo, o
cancelamento decorreu de culpa de terceiro, o que à vista da disciplina sobre
caso fortuito e força maior as isentava do dever de indenizar.
Pois de pronto se vê que motivo realmente não
havia para se negar a responsabilidade da agência de turismo e de sua
representante franqueada, eis que, conforme o regime da Lei 8.078/90, os
participantes da cadeia de fornecimento que de algum modo tenham
participado do evento são solidariamente responsáveis pela reparação do
dano causado por vício do produto ou do serviço (artigos 7o § único e 25 § 1o).
Assim há mesmo de ser porque, afinal, é a agência
de turismo e sua representante quem escolhem seus parceiros comerciais e
vendem ao cliente os serviços advindos daquela parceria.
Nessa linha, o posicionamento da Corte incumbida
de ditar a inteligência da lei federal:
“Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que
a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde
solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote”. (STJ, RESP
no 888.751-BA, rel. Min. Raul Araújo).
Disso decorre que na espécie não afastava a
responsabilidade das rés a assertiva de que houve falha exclusiva da empresa
aérea, importando, sim, que foram elas quem venderam ao autor os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084661-22.2019.8.26.0100 -Voto no
5
de viagem.
E caso nem era de se reputar presente qualquer
excludente de responsabilidade.
As apelantes asseveram que o cancelamento do
voo decorreu do regime de recuperação judicial da empresa aérea Avianca,
mas tal circunstância não justificava cobrar do autor qualquer valor pela
colocação em novo voo.
Assim, cabia à agência de turismo e sua
representante providenciar acomodação do cliente sem custo para ele junto à
empresa aérea e demais fornecedores, isso de modo a honrar a venda que
fizeram.
Afinal, é esse justamente o escopo de quem busca
os serviços das agências de turismo, isto é, ter a comodidade de não negociar
diretamente cada um dos serviços que uma viagem demanda e ter a certeza
de que irá receber auxílio profissional caso ocorram imprevistos.
Daí não se poder abonar a escusa de
responsabilidade apresentada pelas rés, que então haviam de responder pelo
descumprimento do contrato.
Aliás, chamava atenção o fato de o contrato (fls. 16
e seguintes) nem ter indicado em qual empresa aérea o cliente viajaria, o que
denotava que a escolha estava a cargo das rés, que decidiriam conforme lhes
fosse mais proveitoso.
Em razão do acréscimo de valor o autor acabou por
desistir da viagem e, por isso, caso era de se reconhecer que os fatos
tomaram dimensão que autorizava, além da devolução do valor pago (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084661-22.2019.8.26.0100 -Voto no
6
3.808,35), também indenização por dano moral.
De fato, o cancelamento da viagem associado à
indevida exigência, para a recolocação, de um valor que quase correspondia
ao preço integral do pacote, tornava verossímil a informação de que o autor
sofreu frustração e íntimo dissabor.
Reputa-se razoável o valor de indenização fixado
pelo Juiz (R$ 5.000,00), eis que não se afigura incompatível com a situação
econômica das partes, bem se ajusta à natureza e à dimensão do dano e
atende aos fins da teoria do desestímulo.
Em suma, a sentença não comporta reparo.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação das recorrentes em honorários advocatícios, que passa a 15% do
valor da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator